Tribunal: TJDFT
Processo: 0721660-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721660-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR MARIA MACHADO AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALENCAR COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo LUCIMAR MARIA MACHADO, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo de Bandeirante que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por não ter comprovada a hipossuficiência (ID 232353365). O art. 932, inc. III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, que o agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Sobre a contagem dos prazos, o diploma processual também estabelece que: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” O art. 223, do CPC, prevê que: “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Segundo o §1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Na hipótese, a decisão que negou a gratuidade de justiça foi proferida em 14/04/2025 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 15/04/2025 (ID 233003674, autos de origem) e considerada publicada em 22/04/2025. O prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou em 23/04/2025 e findou em 15/05/2025, considerando o feriado da semana santa e do dia do trabalhador (1o e 02/05). Este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 30/05/2025 (ID 72385674). Portanto, é intempestivo. Registro que, não obstante tenha havido nos autos originais, pedido de reconsideração (ID 234458784), tal não suspende ou interrompe eventual prazo para interposição de recurso, consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal, por não encontrar previsão expressa no art. 994 do CPC1. Não houve, portanto, interrupção do lapso temporal para interposição do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do disposto no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique o d. Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Arquive-se. Brasília/DF,05 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator